Tribunal: TJMT
Processo: 1019199-73.2021.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019199-73.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VALDNEI SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 344.402.751-68 (RECORRENTE), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE PROMOÇÃO RETROATIVA C/C COBRANÇA DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. PRETENSAO DE PROMOÇÃO

À GRADUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PRESCRIÇÃO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO ESTATAL PROVIDO.

Possibilidade de reconhecimento da prescrição quinquenal do pedido em Pedido Declaratório com carga condenatória conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. Hipótese em que “a prescrição do fundo de direito atinge a totalidade dos pedidos formulados na petição inicial”.

A “revisão dos atos de promoção no curso da carreira militar, a fim de retificar as datas de suas promoções,

sujeita-se à prescrição do fundo de direito” (Superior Tribunal de Justiça).

Nas ações em que o objetivo é a revisão de ato de promoção, a prescrição de fundo de direito é quinquenal nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32”

(N.U 1003278-45.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020) e (N.U 1001399-08.2016.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018).

Prescrição reconhecida para extinguir o feito com resolução de mérito, reformando-se a sentença objurgada.

R E L A T Ó R I O

O ESTADO DE MATO GROSSO recorre inominadamente (Id 172200805) da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos descritos na inicial do recorrido VALDNEI SEBASTIÃO DA SILVA e, assim, foi condenado ao pagamento das diferenças salariais do período compreendido 30/01/2019 a 17/05/2021, tendo em vista o reconhecimento administrativo da promoção a 1º Sargento.

Aduz ter ocorrido a prescrição administrativa e ser inexistente o direito a promoção pretendida, uma vez que houve acordo administrativo entre as partes e por não preencher o recorrido VALDINEI SEBASTIÃO DA SILVA os requisitos legais para a promoção por requerimento pretendida.

Pede a reforma integral da sentença.

O recorrido VALDINEI SEBASTIÃO DA SILVA também recorre (Id 172200804) da sentença pedindo a procedência total dos seus pleitos, a fim de que seja promovido a graduação de subtenente de forma retroativa ao ano de 2014 e a graduação de segundo tenente, por requerimento, por requerimento, desde o ano de 2018.

Ambos os recursos foram devidamente contrarrazoados, com os mesmos fundamentos das razões recursais apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recursos próprios e tempestivos, portanto, deles conheço.

Não obstante as razões apresentadas pelo recorrente/recorrido Valdinei SEBASTIÃO DA SILVA chega-se a conclusão de que a teste do recorrente/recorrido ESTADO DE MATO GROSSO deve ser vencedora nesta instância e a sentença reforma como passo a demonstrar meu convencimento.

Esta reclamação foi ajuizada pelo recorrente/recorrido VALDINEI SEBASTIÃO DA SILVA em 17/05/2021 para buscar o reconhecimento judicial de promoção em ressarcimento por preterição a contar do ano 2014, ou seja, muito depois de decorrido um lapso temporal superior a 5 (cinco) anos e, portanto, força reconhecer que a pretensão do autor está fulminada pela prescrição quinquenal.

Como bem indicado pelo procurador do ente estatal, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a demanda que versar sobre retificação de ato de promoção não é de trato sucessivo. Assim, está subordinada à prescrição do fundo de direito.

Peço vênia para citar o precedente trazido nas razões recursais, ao qual me filio:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE PROMOÇÃO RETROATIVA C/C COBRANÇA DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. PRETENSAO DE PROMOÇÃO

À GRADUAÇÃO DE 2° SARGENTO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. PRESCRIÇÃO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Possibilidade de reconhecimento da prescrição quinquenal do pedido em Ação Declaratória com carga condenatória (STJ). 2. A “revisão dos atos de promoção no curso da carreira militar, a fim de retificar as datas de suas promoções,

sujeita-se à prescrição do fundo de direito” (STJ). 5. Hipótese em que “a prescrição do fundo de direito atinge a totalidade dos pedidos formulados na petição inicial” (STJ). 6. Sentença de improcedência mantida. 7. Recurso não provido. (N.U 1004989-08.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/03/2023, Publicado no DJE 31/03/2023)

No mesmo rumo vem decidindo a TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO:

“Nas ações em que o objetivo é a revisão de ato de promoção, a prescrição de fundo de direito é quinquenal nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32” (N.U 1003278-45.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020) e (N.U 1001399-08.2016.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018).

Portanto, concluo que está efetivamente prescrita a pretensão esposada nos pedidos iniciais da reclamação do recorrente/recorrido VALDINEI SEBASTIÃO DA SILVA.

Outrossim, ainda que ultrapassada a matéria prejudicial de prescrição, ao verificar os fatos com os documentos aportados neste feito, verifico que o direito não socorre o recorrente/recorrido VALDINEI SEBASTIÃO DA SILVA, uma vez que não preenche os requisitos legais para as promoções pretendidas.

Com efeito, a promoção por requerimento exige a existência de vaga e isso somente pode ser verificado com a apresentação do pedido administrativo pelo militar em atividade, pois somente a partir dessa formalização é que os demais poderão ser avaliados de forma correta, ou seja, os existentes na época devida.

Por sua vez, o caso do recorrente/recorrido VALDINEI SEBASTIÃO DA SILVA é mais um daqueles extraordinários em ressarcimento de preterição, relativo ao famoso e confuso Curso de Formação de Sargento, “Segunda Turma do 10º CFS”, que tantas demandas inundaram as varas de Fazenda Pública, onde inclusive houve a realização de acordo no ano de 2018, como é de sabença geral de todos que labutam na seara judicial pública.

Assim sendo, é certo, como afirmou o ente estatal, que em virtude do Acordo Administrativo publicado no BCG nº 2017, de 23/11/2018, o recorrente/recorrido VALDINEI SEBASTIÃO DA SILVA foi promovido à graduação de 3º Sargento a contar de 15/10/2004 e de 2º Sargento a contar de 25/12/2008, conforme Portaria nº 225/DGP/SCP/PMMT (BCG nº 2095, de 19/12/2018).

E também posteriormente foi promovido à graduação de 1º Sargento a contar de 21/04/2012, conforme Portaria nº 167/DGP/SCP/PMMT (BCG nº 2197, de 22/05/2019), tudo em decorrência ao Acordo Administrativo publicado no BCG nº 2017, de 23/11/2018.

Daí que para a promoção à graduação de Subtenente, considerado o interstício de 3 (três) anos na graduação, os militares que participaram do referido Acordo Administrativo publicado no BCG nº 2017, de 23/11/2018, somente começaram a ser promovidos a contar de 21/04/2015, observando-se a ordem de antiguidade advinda da classificação no referido curso, ou seja, 10º CFS.

E o recorrente/recorrido VALDINEI SEBASTIÃO DA SILVA obteve a 353ª colocação, conforme Ata de Conclusão retificada e publicada no BCG nº 1855, de 29/11/2017, de modo que não possuía antiguidade suficiente para ser promovido à graduação de Subtenente em 2015, uma vez que não possuía interstício, sendo certo que em 2018 não se pode dizer que preenchia o requisito da existência de vaga, pois além do interstício há necessidade do preenchimento de outros requisitos como se sabe.

E ainda no presente caso concreto o recorrente/recorrido VALDINEI SEBASTIÃO DA SILVA, considerada a sua classificação no Curso de Formação de Sargentos, somente alcançaria vaga disponível para a pretendida promoção em 21/04/2021, mas estava na reserva remunerada, tendo em vista seu pedido realizado no ano de 2018.

Logo, não há que se falar em direito a promoção por requerimento na espécie destes autos, de sorte que não andou bem a sentença hostilizada.

Posto isso, dou provimento ao recurso para reformar a sentença e reconhecer a prescrição no presente caso, o que faço com arrimo no art. 487, II, do Código de Processo Civil, extinguindo o feito com resolução de mérito, ficando prejudicada a análise das demais teses recursais por conta do fundamento apresentado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023